Tribunal: STM
Processo: 7001432-78.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001432-78.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ALISSON DE AVILA CORREA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, por
não vislumbrar omissão, obscuridade ou contradição, conheceu e rejeitou o
presente recurso de embargos aclaratórios oposto pelo Ministério Público Militar,
nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os
Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ conheciam e acolhiam os Embargos de Declaração
com efeitos Infringentes, uma vez que não se implementou a extinção da
punibilidade entre a data da publicação da Sentença e a do Acórdão
confirmatório, último marco interruptivo após a Decisão de piso, a fim de se
afastar a declaração da prescrição da pretensão punitiva.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
farão declarações de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/06/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211dc9daef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001432-78.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
ALISSON DE AVILA CORREA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. PEDIDO
PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ESPECIALIDADE. EMBARGOS
CONHECIDOS POR UNANIMIDADE E REJEITADOS POR MAIORIA.
Ausência de lacuna no Ordenamento Penal castrense que, entre as causas de interrupção da
prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão
condenatório recorrível.
Diante do princípio da especialidade, não é possível estender ao processo penal militar o
disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal para considerar, em prejuízo do réu, que o
acórdão que majorou a pena imposta ao paciente também deva ser tido como marco
interruptivo da prescrição.
Pretensão punitiva extinta.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento em conhecer e, por maioria, rejeitar o recurso de
embargos aclaratórios opostos pelo Ministério Público Militar para declarar a extinção da punibilidade do
Embargado ALISSON DE AVILA CORREA pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/ c o art. 125, inciso VI, ambos do CPM.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público Militar, com
o escopo de suprir alegada contradição no acórdão desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000971-43.2018.7.00.0000, cujo julgamento ocorreu em 1º de outubro de
2019 (Evento 87 dos Emb Inf nº 7000971-43.2018.7.00.0000).
O acórdão hostilizado restou assim ementado (Evento 35), in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/06/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211dc9daef
CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.
O ato processual praticado por meio eletrônico, por usuário identificado e previamente
cadastrado na Justiça Militar da União, com base no disposto no art. 1º, § 2º, inciso III,
alínea b, e art. 2º, ambos da Lei nº 11.419/06, é válido e legítimo.
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção da prescrição
estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão condenatório
recorrível, diferentemente do CPB.
Embargos Infringentes conhecidos e providos para acolher a preliminar de prescrição,
arguida pela defesa, e declarar extinta a pretensão punitiva. Decisão por maioria.
A publicação do acórdão no DJe ocorreu em 27 de novembro de 2019 (Evento 91 dos Emb Inf nº
7000971-43.2018.7.00.0000) e a intimação eletrônica do Ministério Público se deu na mesma data
(Eventos 92 dos Emb Inf nº 7000971-43.2018.7.00.0000).
Os Embargos Declaratórios foram opostos em 29 de novembro de 2019 e, em seu arrazoado, sustenta
que:
[...] O CPM no artigo 125 § 1º consagra a prescrição retroativa e superveniente, mas
pressupõe apenas recurso defensivo em face de sentença condenatória. Ora, caso
deferido o recurso ministerial, não pode haver a incidência dessa modalidade de
prescrição da pretensão punitiva, ou seja, pela pena in concreto. Vale dizer, portanto, que
em face da reforma substancial só poderia haver a incidência da prescrição da pretensão
punitiva apenas pela pena in abstrato. O lapso prescricional para esse crime é de 04
anos, artigo 125, VI, do CPM e, como ele era menor de 21 anos de idade, deve ser
reduzido pela metade, a teor do artigo 129 do CPM. Dessa forma, entre a prolação da
sentença condenatória, em 14/11/2017 e o julgamento da apelação em 11/10/2018, bem
como desta data e o julgamento dos embargos infringentes, em 01/10/2019, não se
operou o lapso prescricional mencionado.
[...] O acórdão recorrido cita como precedente para afastar a alegação de que a decisão
em grau de apelação que majora a pena, em face de deferimento do recurso ministerial,
é causa de interrupção, o HC 111.653, julgado em 06 de novembro de 2.012. Este
acórdão firma o entendimento de que não se pode considerar como marco interruptivo o
acórdão que agrava a pena em face de o CPM, no trato das causas interruptivas, artigo
125, § 5º , II, ter redação diferente do artigo 117, inciso IV, do CPB.
Ocorre que o segundo precedente citado, que firma o entendimento no sentido de que a
majoração da pena em grau de recurso é fator interruptivo, expressamente afirma que
esta orientação é anterior à vigência da Lei n. 11.596/07, que alterou a redação do citado
dispositivo do CPB:
[...]
A redação anterior do artigo 117, IV, do CPB, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI
11.596/07 ERA IDÊNTICA AO ARTIGO 125, §5º , II, DO CPM. Observe-se que o julgamento
do HC 111.653 não pode servir também de parâmetro diante da data em que ocorreu.
Ademais, independentemente da diferença entre a redação atual de ambos os Códigos
sobre o tema, acórdão que aumenta a pena é indiscutivelmente fator a interromper a
prescrição
A tudo acresce o precedente citado no parecer e no voto vencido, no sentido de que vem
prevalecendo o entendimento de que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de
apelação substitui a sentença recorrida, como consta do acórdão proferido no HC
138.088, julgado em 19.09.2017. O voto vencido é extremamente esclarecedor no
sentido de que a alteração substancial da decisão em face do deferimento do recurso
ministerial indiscutivelmente é fator a interromper a prescrição, independentemente da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/06/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211dc9daef
diferença entre as redações do CPM e do CPB sobre interrupção da prescrição.
Posto isso, é o presente recurso de embargos de declaração para suprir a contradição
acima apontada, e também para que seja recebido com EFEITO MODIFICATIVO, a fim de
que se afaste a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva. Caso assim não se entenda, requer seja analisado o mérito do presente recurso
em atenção aos dispositivos constitucionais acima aludidos, cujo pedido em relação ao
artigo 129, I, da Constituição foi feito no parecer, para efeito de PREQUESTIONAMENTO.
[...].
Em síntese, essas são as finalidades perseguidas pelo embargante à título de questão contraditória.
Por se tratar de pedido com efeitos infringentes, em observância ao art. 126, § 1º, do RISTM, os autos
foram remetidos à douta Defensoria Pública que se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos
embargos, por entender que a finalidade dos embargos é esclarecer e não modificar, alterar, mudar ou
corrigir substancialmente a decisão, não se prestando a rediscutir o que foi decidido, mantendo-se in
totum o v. Acórdão vergastado.
É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Conforme exposto, os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos declaratórios integra o julgado e
constitui meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, por configurar a última fronteira processual
para aplainar possíveis imperfeições existentes no plano infraconstitucional.
Os embargos apresentados pelo Parquet Milicien sustentam haver contradição por considerar que os
acórdãos trazidos no escopo do voto vencedor não poderiam servir de parâmetro em razão do momento
do julgamento pela Suprema Corte e que deveria prevalecer a tese insculpida no voto vencido da lavra do
e. Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Com efeito, os julgamentos trazidos no corpo do voto vencedor são de 2017, muito posterior à Lei n°
11.596, de 29 de novembro de 2007 e, especificamente quanto ao acórdão proferido no HC 111.653 de
relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, proferido pela Primeira Turma do STF, os fatos contidos aconteceram em
14 de dezembro de 2009 (conforme Acórdão proferido por esta Corte Castrense na Ap nº 68-
73.2009.7.02.0102).
Esse Acórdão proferido pela Primeira Turma do STF é categórico ao afastar a aplicação do dispositivo da
citada Lei de âmbito da Justiça Militar da União, o voto condutor é fundamentado da seguinte maneira:
[...] A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, tem apontado, na vigência da
redação dada ao art. 117 do Código Penal pela Lei nº 11.596/07, pela ocorrência da
interrupção da prescrição pelo acórdão que venha a majorar a pena imposta ao réu.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE MODIFICA A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.
RECURSO DE CARÁTERPROTELATÓRIO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF
INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para devolver ao órgão jurisdicional a
oportunidade de pronunciar-se no sentido de aclarar julgamento obscuro,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/06/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211dc9daef
completar decisão omissa ou dirimir contradição presente no julgado. 2.
Consoante já decidiu essa Suprema Corte, não se admite, na via estreita dos
declaratórios, a rediscussão de pretensão já repelida. (HC 86.656-ED/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, DJ 13.03.2009). 3. O acórdão condenatório que reforma
decisão de primeira instância qualifica-se como causa de interrupção da
prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença condenatória
recorrível. (HC 70.810/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 01.12.2006). 4. No caso
concreto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público Federal para condenar o agravante
também pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), delito pelo qual não
tinha sido condenado em primeira instância. 5. Não se cuida, portanto, de mero
acórdão confirmatório da sentença, já que esta foi reformada para condenar o
réu por crime não reconhecido pelo Juiz de primeiro grau. 6. Considero que a
utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de
inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente
protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa. Nesse
sentido: AO 1.046- ED/RR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, unânime, DJe
22.02.2008. 7. Parece-me claro que, no presente feito, o ora embargante tenta, a
todo custo, protelar a baixa dos autos, o que representará o início do dever de
cumprimento da pena que lhe foi imposta. 8. A interposição de embargos de
declaração com finalidade meramente protelatória autoriza o imediato
cumprimento da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal,
independentemente da publicação do acórdão. (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF, Rel.
Min. Eros Grau, DJ 16.02.2007). 9. Embargos rejeitados (AI nº 759.450-ED/RJ,
Segunda Turma, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 18/12/09).
Ressalto, porém, que, no ordenamento penal castrense, as causas de interrupção da
prescrição ainda estão assim redigidas:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se:
I - em trinta anos, se a pena é de morte;
II - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a
doze;
IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois;
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Superveniência de
sentença condenatória de que sómente o réu recorre
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sómente o réu tenha recorrido, a
prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem
prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso
da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. Têrmo inicial da
prescrição da ação penal
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:
a) do dia em que o crime se consumou;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 16/06/2020 14:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211dc9daef
b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato setornou conhecido.
Caso de concurso de crimes ou de crime continuado
§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é
referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
Suspensão da prescrição
§ 4º A prescrição da ação penal não corre: I - enquanto não resolvida, em outro
processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; II -
enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
6º A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do
crime; e nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a
interrupção relativa a qualquer dêles estende-se aos demais (destaquei).
Penso que, diante do princípio da especialidade, não é possível estender-se o disposto no
inciso IV do art. 117 do Código Penal para considerar, em prejuízo do réu, que o acórdão
que majorou a pena imposta ao paciente também deva ser tido como marco interruptivo
da prescrição. [...]
Dessa forma, repisando a fundamentação, não verifiquei omissão ou contradição no Acórdão Embargado,
uma vez que os julgados que apoiam a tese ministerial se baseiam em crimes como incurso na legislação
penal comum e essa não pode prevalecer sobre a especial castrense, ainda mais em prejuízo ao réu.
Portanto, não existindo omissão ou obscuridade no Acórdão vergastado e nem inadequação da
fundamentação, por conseguinte, não há violação ao art. 93, IX, da CF. Com efeito, se a preocupação
maior do Embargante era prequestionar a matéria, para fins de interposição de recurso constitucional,
deve ter como alcançada tal pretensão, uma vez que basta agitar o tema em sede de declaratórios para
ver atendida a exigência do prequestionamento, conforme já tem assentado a Suprema Corte (RE nº
273.791/SP  Rel. Min. Sepúlveda Pertence  julg. 15/8/2000  Primeira Turma e Súmula 356/STF).
Assim, por não vislumbrar omissão, obscuridade ou contradição, rejeito o presente recurso de embargos
aclaratórios oposto pelo Ministério Público Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 13:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d327ba1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001432-78.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: ALISSON DE AVILA CORREA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei convergindo com o eminente Ministro-Relator, acrescentando
algumas considerações sobre a matéria.
2. Os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, foram opostos pelo Ministério Público Militar, visando
suprir a alegada contradição no acórdão desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000971- 43.2018.7.00.0000, cujo julgamento ocorreu em 1º de outubro de 2019 (Evento 87 dos
Embargos Infringentes nº 7000971-43.2018.7.00.0000).
3. O eminente Ministro-Relator, brilhantemente, formulou o seu voto, rejeitando os presentes embargos de
declaração, não vislumbrando a existência de omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista que,
diante do princípio da especialidade, não é possível estender-se o disposto no inciso IV do art.
117 do Código Penal para considerar, em prejuízo do réu, a tese de que o acórdão confirmatório
possa ser considerado como marco interruptivo da prescrição.
4. Nesse contexto, alinho-me às razões do Relator, uma vez que a questão sobre a interrupção do prazo
prescricional é de direito material e de ordem pública e está prevista no Código Penal Militar, em seu artigo
125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e não extensiva. Entendo que, tendo em vista a
especialidade do Direito Penal Militar, este caso concreto não comporta a criação de um motivo extra legem
para reconhecimento de uma nova causa interruptiva da prescrição em desfavor do réu, considerando que não
há previsão no CPM.
5. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que, relativamente ao Direito Penal comum,
a matéria foi recentemente julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº
HC 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de 17/4 a 24/4/2020,
ocasião em que aquela Corte adotou a seguinte decisão, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte tese: 'Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de
Mello."
6. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma,
nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido assentado pela Corte Especial
daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 13:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d327ba1
3. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO
PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na decisão agravada. A não
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os
fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos
os requisitos foram preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de extinção da
punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, haja
vista o disposto no art. 61 do Código de processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se não
ter se implementado o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da
prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do C ó digo Penal, o ac ó rd
ã o condenat ó rio sempre interrompe a prescri çã o, inclusive quando confirmat
ó rio da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23⁄10⁄2015, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso especial
não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data do termino do
prazo para interposição do último recurso cabível (11⁄4⁄2019), conforme entendimento firmado
pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n. 386.266⁄SP. Dessarte, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva
estatal.
5. Agravo regimental não conhecido.". (Grifo nosso).
7. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que foram proferidos com acerto os julgados
desta Corte que levaram em conta a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o entendimento de que o
Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional, a exemplo
do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável ao
Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança, capaz de
mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o Acórdão.
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública e
deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição da
pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 13:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d327ba1
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso).
8. Embora o eminente Ministro-Relator do Acórdão anteriormente transcrito tenha alterado o seu entendimento
na Sessão de Julgamento seguinte, nos autos do Agravo Interno nº 7000111-71.2020.7.00.0000, não há
como negar a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi exaltada pelo
ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um contraponto em relação à
interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o decurso de 2
anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de uma causa interruptiva, o
prazo recomeça a correr integralmente. As causas de interrupção do art. 125, § 5º,
deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que for
publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao acórdão,
quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após sentença absolutória de
primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta hipótese, conta-se a partir da sessão
de julgamento, que é pública e pode ser acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de
publicação. Por outro lado, o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é
apto para interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa. Não
é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma
condenação. Portanto, já teria servido para interromper a prescrição. Quando o colegiado
resolve aumentar a pena, profere a cordão confirmando a condenação, porém, com pena
diferenciada. Há três posições: a) serve para interromper a prescrição, pois equivale à
sentença condenatória, fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a
prescrição, pois foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor
posição, a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se
for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão condenatória
recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifo nosso).
9. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte ter elaborado interpretação pontual em
relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum, impera o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo
qual peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição, dado que o
Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em Primeira Instância,
desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora condenado para uma figura de menor
gravidade, aplicando-lhe, em consequência, pena menor, remetendo o marco interruptivo da
prescrição para a data da publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III- Decisão unânime.". (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 141-18.2013.7.01.0301, Relator:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 13:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d327ba1
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão publicada em 5/9/2013).
10. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da pretensão punitiva do Estado é tratada como
limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo
(art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal de 1988).
11. Por essa razão, invocando a taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é
admitir que, em sede de processos de natureza sancionatória, são incabíveis a interpretação extra
legem e a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas prescrição,
mormente quando se sabe que o presente caso concreto é anterior à decisão do Plenário daquela Suprema
Corte, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 176.473, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de
Moraes, cujo precedente serviu para superar a insegurança jurídica decorrente das divergências existentes nos
julgados da Primeira e da Segunda Turmas daquela Corte em relação ao Código Penal comum, especialmente o
seu art. 117, inciso IV.
Ante o exposto, votei acompanhando o voto do Ministro-Relator e rejeitei os Embargos de Declaração opostos
pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra o Acórdão embargado por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7001432-78.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Data venia a posicionamentos diversos, apenas a inércia ou a lentidão pela persecução penal
pode acarretar a extinção da punibilidade pela prescrição, pois tal instituto se caracteriza
diante da perda da ação em face de dever estatal, cujo descumprimento inviabiliza o
processo e a punição do agente.

No caso, o Réu foi condenado a uma pena de 3 meses de detenção na instância a quo diante
do crime de deserção - art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Neste Tribunal a pena foi
majorada para 6 meses de detenção.

A leitura da Sentença condenatória ocorreu em 14.11.2017, o recebimento da Denúncia foi
operado no dia 9.1.2017 e a Sessão de Julgamento nesta Corte foi em 11.10.2018. Ou seja,
tudo se realizou em menos de 1 ano entre os marcos prescricionais e ainda houve recurso do
Ministério Público Militar para majorar a pena pela exclusão da atenuante especial do art.
189 do CPM, deferido por este Tribunal.

Porém, mesmo que houvesse o transcurso de prazo superior ao exigido legalmente dentro
dos marcos interruptivos, não se poderia declarar a prescrição ante a atuação constante e
ativa do Parquet castrense.

O próprio Supremo Tribunal Federal (STF) no Habeas Corpus 176.473/RR definiu a seguinte
tese:

"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório
da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020).

Destaco a vasta jurisprudência do Pretório Excelso mesmo antes desse julgado paradigma
realizado em Plenário, in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A ideia de prescrição está
vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença
condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição
penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art.
117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo
Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante
reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do
CPC/1939; art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento
firmado à unanimidade pela Primeira Turma. [...] 3. Habeas corpus
denegado." (HC 138088. Rel. Min. Marco Aurélio. Rel. p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes. 1ª Turma. Julgado em 19.9.2017. DJe de 24.11.2017;
grifo nosso).

"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM 'HABEAS CORPUS' - PRETENDIDA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU - ALEGADA CONSUMAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA OU QUE
REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O
Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da
Lei nº11.596/2007, consagrou orientação no sentido de que o
acórdão condenatório que aumenta a pena em razão de recurso
interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença
absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal.
Precedentes." (RHC 142852 AgR. Rel. Min. Celso de Mello. 2ª Turma. Julgado
em 23.6.2017. DJe de 29.6.2017; grifo nosso).

A título de direito comparado, o Código Penal italiano determina para não haver impunidade,
porquanto a pena é curta de 6 meses (art. 149 del Codice Penale Militare di Pace), que a
prescrição durante o processo somente se opere ao cessar em absoluto a obrigação do
serviço militar, segundo as normas de recrutamento (art. 68 del Codice Penale Militare di
Pace).

Por reter dúvida a respeito das posições jurídicas em questão, analiso as duas teses acerca
da interrupção ou não da prescrição diante de Acórdão confirmatório, haja vista as
disposições do Código Penal (CP) comum e do Código Penal Militar.

A primeira é pela inviabilidade do emprego de analogia in malam partem. A questão há
muito vencida, tanto pela doutrina pátria, quanto pela jurisprudência dos Tribunais. Tal
postulado decorre do princípio da legalidade, de modo a impedir que o Julgador imponha
situação mais gravosa contra o Réu sem que exista previsão legal expressa aplicável na
espécie.

Quanto ao enquadramento da pretensão recursal nessa modalidade de analogia, inevitável a
concordância com as posições defendidas. Forçoso reconhecer que será produzida situação
prejudicial ao Condenado, ao passo que a prescrição é instituto de direito material, o qual
pode importar na extinção da punibilidade e, se aplicada nova causa de interrupção, impedir-
se-á sua efetivação.

Não suficiente, a pretensão, da forma como inicialmente posta, é barrada pelo princípio da
especialidade, rotineiramente invocado por este Superior Tribunal Militar. Com o fim de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
fornecer solução aos conflitos que ocorram entre dois regramentos, o preceito tem o condão
de afastar a aplicabilidade de dispositivo da norma geral no caso em que a lei mais especial
já regula a questão ao seu próprio modo.

Nesse sentido, cabe destacar que o CPM não é lacunoso acerca das causas interruptivas da
prescrição. A escolha legislativa pela atual redação do § 5º do art. 125, conquanto se
argumente sua defasagem perante o CP, mostra-se satisfatória, tanto para determinar
quando há interrupção da contagem, quanto para firmar, por exclusão, as ocorrências não
abrangidas.

Tais colocações foram alvo de discussão pelo STF e por ele consolidadas:

"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual
impede a aplicação, em prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do
art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela prescrição reconhecida. Ordem
concedida. [...].
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de
interrupção da prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM,
não há menção ao acórdão condenatório recorrível. 3. Princípio da
especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso
IV do art. 117 do CP. 4. Ordem concedida." (STF. HC 111656. Rel. Min. Dias
Toffoli. 1ª Turma. Julgado em 5.2.2013; grifo nosso).

"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena agravada em sede de apelação.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual
impede a aplicação, em prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do
art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela prescrição reconhecida. Ordem
concedida. [...].
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de
interrupção da prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM,
não há menção ao acórdão condenatório recorrível. 3. Princípio da
especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no inciso
IV do art. 117 do CP. 4. Ordem concedida." (STF. HC 111653. Rel. Min. Dias
Toffoli. 1ª Turma. Julgado em 6.11.2012; grifo nosso).

Dessa forma, não se encontra respaldo para o provimento do Recurso ministerial pela pura e
simples aplicação do disposto no art. 117, IV, do CP, na medida em que disso adviria
indevida analogia in malam partem, bem como por respeito ao princípio da especialidade
que rege as leis deste ramo especializado do Judiciário.

Entretanto, é possível a análise da questão sobre outro enfoque, desta vez não pela via da
integração da legislação castrense, mas sim por meio da interpretação a ser realizada sobre
o disposto no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, a fim de alcançar o real sentido da norma.

Consoante à redação, o dispositivo da lei determina que a prescrição seja interrompida
quando ocorrer uma "sentença condenatória recorrível". Conquanto no texto legal só tenha
constado "sentença", a prática jurídica assentou que os Acórdãos que reformarem Sentença
absolutória também se inserem na hipótese e, por esse motivo, interrompem a prescrição.

Nesse sentido, citam-se julgados desta Corte, em que, a despeito da condenação haver

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
advindo tão só na instância recursal, por meio de "acórdãos reformatórios", compreendeu-se
que existia uma "sentença condenatória recorrível" a justificar a interrupção na forma do
aludido dispositivo:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA
PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO. COISA JULGADA.
I - Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância ,
quanto do acórdão reformatório, interrompe o lapso prescricional.
[...]." (STM. AI 0000134-30.2013.7.05.0005. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi.
Julgado em 19.12.2017; grifo nosso).

"[...]. Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a
sentença condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da
prescrição, é entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos
de decisões que reformam as sentenças absolutórias prolatadas no
Juízo a quo, o acórdão condenatório, por ser a primeira decisão
condenatória recorrível, passa a ser considerado para tanto. [...]."
(STM. RSE 0000008-34.2003.7.01.0201. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em
29.3.2016; grifo nosso).

"[...]. A norma penal castrense reconhece como causas interruptivas da
prescrição o recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O
Acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória
equipara-se, para fins de interrupção da prescrição, à sentença
condenatória recorrível. [...]." (STM. ED 0000282-17.2011.7.01.0201. Rel.
Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em. 20.6.2017; grifo nosso).

Também é válido relembrar os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
Excelso Pretório, os quais se sedimentaram ainda quando o Código Penal comum detinha
redação igual a do Diploma Castrense, antes da reforma introduzida pela Lei 11.596 de
2007:

"PENAL. PRESCRIÇÃO. CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. A
CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, POR FORÇA DE RECURSO DA
ACUSAÇÃO, INTERROMPE A PRESCRIÇÃO NA DATA DO JULGAMENTO. O
LEGISLADOR, COMO PROCLAMADO PELO STF, UTILIZA-SE DA
EXPRESSÃO "SENTENÇA CONDENATORIA" (ART. 117, IV, DO CP) NO
SENTIDO DE "DECISÃO", NÃO HAVENDO, PORTANTO, DIFERENÇA
ONTOLOGICA ENTRE "ACORDÃO CONDENATORIO" E "SENTENÇA
CONDENATORIA", PORQUE AMBOS ESTEREOTIPAM UMA "DECISÃO". 2.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO (LETRA "C")." (STJ. REsp
117.081/SP. Rel. Min. Fernando Gonçalves. 6ª Turma. Julgado em 24.6.1997;
grifo nosso).

"[...]. Prescrição. Causas interruptivas. A sentença condenatória recorrível e o
acórdão que mantém a condenação, mas com alteração da
tipificação, da pena e do prazo prescricional, constituem causa de
interrupção do prazo prescricional. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no REsp 338.041/SP. Rel. Min. Paulo Medina. 6ª Turma. Julgado em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
10.6.2003; grifo nosso).

"[...]. O acórdão condenatório, que reforma sentença penal
absolutória, reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal.
[...], o acórdão condenatório equipara-se, para os fins a que se refere o
art. 117, inciso IV, do Código Penal, à sentença condenatória
recorrível. [...]." (STF. HC 70810. Rel. Min. Celso de Mello. 1ª Turma. Julgado
em 6.9.1994; grifo nosso).

"PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
1. Inocorrência de prescrição entre os vários marcos interruptivos
da prescrição: data do crime, sentença condenatória, acórdão
condenatório que aumentou a pena imposta, provendo recurso do
Ministério Público, trânsito em julgado da condenação. [...]." (STF. HC 85556
ED-ED. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. Julgado em 18.10.2005; grifo nosso).

"[...]. III - Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o
Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o
entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a
condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a
refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e,
portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de
interrupção do prazo prescricional. [...]." (STF. HC 106222. Rel. Min.
Ricardo Lewandowski. 1ª Turma. Julgado em 1.3.2011; grifo nosso).

A doutrina seguiu no mesmo norte, isto é, a redação do CPM (e a anterior do CP) não deve
ser lida de forma taxativa: o vocábulo "sentença" não abrange unicamente a condenação
proferida por Magistrado Singular ou Órgão Judicial equivalente, mas também o Acórdão que
se enquadre nas circunstâncias citadas.

Acerca disso, ao trabalhar com as antigas disposições da lei comum, Damásio de Jesus
afirma seu entendimento de "que o CP empregava o termo 'sentença condenatória' no
sentido de 'decisão', não havendo, pois, diferença entre aquela e 'acórdão
condenatório'". Ainda assim, ressalvava que, confirmada a condenação pelo Tribunal, com
manutenção, diminuição ou aumento da pena, "o acórdão não tem efeito de interromper o
prazo prescricional" (In Prescrição penal. 18. Ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 85-88; grifo
nosso).

Ratifica essa visão Adriano Ricardo Claro ao colocar que, embora advinda mudança por meio
da Lei 11.596/2007, "o entendimento pacificado já consagrava que o termo 'sentença'
estava aplicado em seu sentido amplo, ou seja, significava sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis". Igualmente, posicionava-se que somente a "primeira decisão
condenatória no processo" interromperá o curso da prescrição (In Prescrição penal. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 49; grifo nosso).

Neves e Streifinger, em obra específica sobre o direito penal militar, seguem no mesmo
sentido: " a ideia de 'sentença' deve ser compreendida em sentido amplo, ou seja,
de abranger não só as decisões de primeira instância, mas também as lavradas
pelos tribunais". Como concluem, "no processo penal, a sentença é o ato jurisdicional
que encerra o processo, incursionando ou não pelo pedido formulado, podendo ser
lavrada em primeiro ou em segundo grau" (In Manual de direito penal militar. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 832; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e

Portanto, embora o artigo do CPM (e o do CP até 2007) aparente não incluir Acórdãos em sua
hipótese, pois não atualizado, notável que a interpretação dessa causa de interrupção
sempre se deu de forma extensiva. O vocábulo "sentença" não buscou diferenciar entre as
decisões prolatadas em Órgãos de primeira instância e manifestações colegiadas dos
Tribunais.

Porém, tal entendimento possui limites em alguns pontos. Conforme se percebe nos julgados
e na doutrina citados, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a ser considerada
para interrupção seria a primeira que fosse proferida. Dessa forma, não se estendia a
eficácia interruptiva ao Acórdão que somente mantém condenação imposta pelo primeiro
grau.

No intento de rever esse quadro, promulgou-se a citada Lei 11.596/2007, que modificou o
art. 117 do CP para passar a prever que as publicações "da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis" são ambos marcos interruptivos, independente se somente forem
"confirmatórios" da condenação, no caso dos "acórdãos".

Essa perspectiva é facilmente constatada na exposição de motivos do Projeto de Lei que
antecedeu a mudança. Nesse texto, o Legislador descreveu com clareza o seu objetivo de
combater a ocorrência da prescrição intercorrente resultante das limitações impostas aos
efeitos do referido dispositivo:

"A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente
ou superveniente (art. 110, § 1, do Código Penal), que ocorre após a prolação
da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a
interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias
superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório
recorrível, doravante, interromperá a contagem do prazo
prescricional, zerando-o novamente.
Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem
prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da
condenação de primeira instância não é causa interruptiva da
prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A
presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os
conflitos de interpretação, consolidando a posição, mais razoável, de
que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também
interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples
condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a
decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de
ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de
interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a
contagem do prazo prescricional será renovada a partir da publicação
do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo
tribunal." (Grifo nosso).

Não obstante, os Tribunais resistiram à adoção da redação na forma pretendida pelo
Legislativo. Em linha com o entendimento que era aplicado antes da Lei 11.596/2007,
prosseguiu-se com a interpretação do "acórdão condenatório recorrível" ser somente aquele
que reverte uma absolvição, consoante se constata em julgados recentes do STJ:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e

"[...]. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a
pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. [...]." (STJ. AgRg
no REsp 1844437/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma.
Julgado em 18.2.2020; grifo nosso).

"[...]. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no
RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto
Martins, assentou o entendimento de que o acórdão confirmatório da
condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional,
ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117,
inciso IV do Código Penal. [...]." (STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp 1394652/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma Julgado
em 13.4.2020; grifo nosso).

"[...]. 2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco
interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada. [...]."
(STJ. AgRg no REsp 1838355/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª
Turma. Julgado em 17.12.2019; grifo nosso).

Apesar disso, atualmente, tal posicionamento se encontra em franco questionamento. Nesse
sentido, a partir de posição encabeçada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, o Excelso
Pretório iniciou uma aproximação de sua jurisprudência à intenção legislativa retro
apresentada, primeiro por meio de julgados da 1ª Turma, e, mais recentemente, em posição
do Plenário, fixada pela maioria absoluta de seus membros.

No que se refere à tese iniciada pelo culto Ministro cabe antes destacar que o Julgador,
desde antes da mudança no Diploma Penal comum, já defendia que o termo "sentença" fora
empregado em seu sentido genérico, equivalente a "decisão", o que, até este ponto,
encontrava-se em alinhamento com a interpretação que o restante da doutrina e do
Judiciário faziam.

No entanto, o Excelso Magistrado avançava ao afirmar que o Acórdão confirmatório -
mantivesse, diminuísse ou aumentasse a pena - não deixa de carregar eficácia
condenatória. Em seu entender, isso decorre do efeito substitutivo inerente às decisões
judiciais, ao passo que, uma vez prolatado o Acórdão, esse passa a ser o título executável,
pois suplantou a Sentença por ser decisão posterior, emanada de instância superior.

Tal efeito detém expressa previsão em nosso ordenamento desde, ao menos, o Código de
Processo Civil de 1973, em seu artigo 512, e, mais recentemente, no Novo CPC, por meio do
art. 1.008. O fato de se tratar de norma processual-civilista não afasta sua aplicabilidade, já
que se trata de regra processual genérica, ligada ao julgamento de recursos, admissível de
forma subsidiária:

Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a
sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso.
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a
decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
Para melhor apresentar essas colocações, transcreve-se parte de duas falas proferidas pelo
Ministro Marco Aurélio durante julgamentos na Turma Julgadora. A primeira, na Sessão que
julgou o Habeas Corpus 109.966/SP, em 13.12.2011:

" A sentença já foi suplantada, foi substituída pelo acórdão do
Tribunal de Justiça e, depois, este pelo do Superior Tribunal de
Justiça, 'ou acórdão condenatório recorrível'. O que há, a essa altura,
como título judicial estampando uma pena? O acórdão do Superior
Tribunal de Justiça." (Grifo nosso).

A segunda, no julgamento do Recurso Extraordinário 751.394/MG, ocorrido em 28.5.2013:

"A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título
condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512
do Código de Processo Civil - aplicável, subsidiariamente -, pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu
ver, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo
117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que
poderia ser impugnado, como o foi." (Grifo nosso).

Salienta-se que os delitos desses julgados ocorreram antes da promulgação da Lei
11.596/2007, e que as duas condenações foram reduzidas em âmbito recursal. No primeiro,
o Juiz Singular impusera 10 anos de reclusão; o Tribunal de Justiça (TJ) diminuíra para 5 anos
e 4 meses; e, por fim, o STJ fixou em 2 anos. No seguinte, o 1º Grau condenou à pena de 2
anos de reclusão e o TJ alcançou a pena final de 1 ano e 4 meses.

Ainda assim, tais circunstâncias não inviabilizaram a posição defendida pelo Ministro. De
acordo com as falas acima transcritas, a mera confirmação, apesar da redução da pena, não
apartou dos Acórdãos a carga condenatória, ao imporem uma pena, ainda que reduzida, e,
portanto, o caráter de decisões "condenatórias recorríveis", sobretudo porque os
julgamentos dos Tribunais substituíram a Sentença enquanto Decisão que será executada.

O detalhe de que a esses casos se aplicaria a anterior redação do CP (idêntica ao do CPM)
também não afastou a razão dos argumentos. Consoante se retira da segunda fala,
inteligível que a Lei 11.596/2007 tão somente "explicitou" o que já estava implícito no
dispositivo legal: que o Legislador nunca quis limitar a aplicabilidade do dispositivo legal
unicamente às sentenças emanadas de Órgão de 1º Grau, mas sim a usou a título genérico,
equivalente a "decisão", abarcando tanto "sentenças", quanto "acórdãos".

Isso se sustenta inclusive pelas interpretações que a doutrina e a jurisprudência já faziam à
redação anterior do CP. Nesse sentido, ainda que com limitações, aceitavam-se certos tipos
de Acórdão como causa de interrupção do curso da prescrição, não somente as Sentenças
strictu sensu.

Posteriormente, com as mudanças na composição da 1ª Turma, em especial pela entrada do
ilustre Ministro Alexandre de Moraes, o posicionamento minoritário se tornou unânime. Com
esse novo Julgador, além dos fundamentos defendidos pelo eminente Ministro Marco Aurélio,
acrescentaram-se outros dois pontos de vista: um pela sistemática do instituto da
interrupção e da consequente ausência de isonomia no seu emprego; outro pela finalidade
da prescrição intercorrente enquanto forma de sanção da inércia estatal.

Pela primeira questão, abordável o atual paradigma por um exemplo prático. Imaginem-se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
dois indivíduos delinquentes, cada um a responder em processo criminal próprio. Um fora
absolvido em 1ª instância, porém condenado por um Tribunal, de forma que o Acórdão será
marco obstativo da prescrição. O outro, condenado na origem e com o resultado referendado
na instância superior, terá seu prazo prescricional contado desde a condenação mais antiga
(no 1º Grau) até futuro trânsito em julgado.

Construídas essas hipóteses, percebe-se que o primeiro indivíduo, sobre o qual houve um
provimento judicial favorável à sua não culpabilidade, sofrerá interrupção na prescrição mais
adiante e, portanto, de maneira mais desfavorável. Por sua vez, o segundo será privilegiado
com a ausência da interrupção em grau recursal e poderá alongar mais o processo entre a
sentença e a formação da coisa julgada, em que pese a certeza acerca da sua
responsabilidade, em tese, seja maior, visto que condenado em mais de uma instância.

Observado esse quadro, perceptível que ele, sem qualquer justificativa na sistemática do
processo penal, cria uma situação de desigualdade processual, visto que penaliza o Réu
absolvido ao menos uma vez, enquanto beneficia aquele condenado em todas as instâncias
judiciais.

Noutro enfoque, a partir da mesma problemática, desafia-se a finalidade do sistema
prescricional penal. Nesse ponto, reconhece-se que a prescrição, enquanto causa extintiva
da punibilidade, impede o prolongamento ad eternum da demanda penal. O instituto serve
para sancionar a letargia estatal, pois, entre outras razões, desrespeitou o direito a uma
duração razoável do processo, preceituado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

Em consonância, Pacelli e Callegari afirmam que "a prescrição, em maior ou em menor
grau," presta-se a ser um "instrumento de controle da atuação dos órgãos persecutórios",
para que esses ajam "a tempo e modo, a fim de evitarem o perecimento da
persecução penal pela leniência e morosidade do serviço público" (In Manual de
direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 576; grifo nosso).

Em igual sentido, Cícero Neves e Marcelo Streifinger colocam que essa forma de extinção da
punibilidade, além de buscar a pacificação social dos conflitos, ao evitar um prolongamento
infinito das investigações e processos criminais, opera-se "em razão da necessidade de
combater a desídia da estrutura punitiva" (In Manual de direito penal militar. São Paulo:
Saraiva, 2012 p. 781; grifo nosso).

A partir dessa construção, conclui o Ministro Alexandre de Moraes que, não obstante "a ideia
de prescrição" esteja "vinculada à inércia estatal", na situação processual em que as
instâncias recursais confirmam a condenação imposta, demonstra-se que há, na verdade,
uma atuação judicial tempestiva. Logo, conclui que, "se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido
processo legal" (grifo nosso).

Para merecida referência, transcreve-se na íntegra o posicionamento do eminente
Magistrado, manifestado quando do julgamento do Habeas Corpus 138.088/RJ, em
19.9.2017, no qual apresentou os fundamentos acima explorados:

"[...] o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório
inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem seria
razoável fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa
distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a
ser condenado pelo Tribunal - nesse caso, o acórdão teria força para

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro
grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com
uma certeza ainda maior) - esse acórdão seria ignorado para efeitos
prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos
díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe
na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo
legal." (STF. HC 13808/RJ. Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes. 1ª
Turma. Julgado em 19.9.2017; grifo nosso).

Desde esse julgamento paradigma, a compreensão passou a ser unânime na 1ª Turma do
STF, com sua consequente solidificação em jurisprudência, como se retira dos seguidos
julgamentos prolatados acerca do tema: HC 136392, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
3.10.2017; ARE 1130096 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 7.8.2018;
HC 147625, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13.11.2018; RE 1182718 AgR, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 15.3.2019; RE 1210553 ED, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 28.6.2019; RE 1210551 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 20.8.2019; RE 1176906 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado
em 13.9.2019; RE 1226719 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em
4.10.2019; RE 1237572 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em
26.11.2019; RE 1243415 AgR-4º, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE
1243415 AgR-3º, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; RE 1239384 AgR,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.2.2020; e RE 1252572 AgR, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 27.3.2020 (grifo nosso).

Além disso, conforme adiantado, essa jurisprudência, durante o julgamento do Habeas
Corpus 176.473/RR, evoluiu para representar a maioria absoluta dos Julgadores da Suprema
Corte. Da análise desse caso, fixou o STF tese pela incidência do efeito interruptivo do
"Acórdão condenatório [...], inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta" (grifo nosso).

Assim restou redigido o já citado enunciado:

"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório
da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta." (STF. HC 176.473/RR. Rel. Min. Alexandre de Moraes.
Plenário. Julgado em 24.4.2020).

Vale destacar desse julgamento que, após iniciado em 5.2.2020 e retirado com Vista ao
Ministro Dias Toffoli, o caso retornou à pauta em Plenário Virtual, momento em que o voto do
Relator, Ministro Alexandre de Moraes, prevaleceu por maioria absoluta (oito a três). Como
esperado, seu voto foi acompanhado por todos os pares da 1ª Turma, porém recebeu
também apoio do Voto-Vista citado e dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, os quais,
embora votem diferentemente nas Sessões da 2ª Turma, perceptível que o fazem pelo
princípio da colegialidade.

Estabeleceu-se, portanto, um entendimento majoritário, o qual passará a ser regra nos
julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de resistência pela minoria
integrada pelos Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
Apresentados todos esses fundamentos, as conclusões que se alcançam são as seguintes:

A um, a expressão "sentença condenatória recorrível", empregada no art. 125, § 2º, II, CPM,
e na redação anterior do art. 117, IV, do CP, nunca foi interpretado restritivamente, mas sim
extensivamente. Essa leitura estabeleceu um emprego genérico do termo "sentença", ou
seja, que esse representa a primeira decisão condenatória dos autos, independente da
instância que a prolatasse. Em virtude disso, determinou-se a ocorrência de uma única causa
de interrupção no curso do processo, não renovada por Acórdãos que somente confirmassem
a condenação de origem.

A dois, as limitações criadas por essa linha argumentativa originaram a Lei 11.596/2007 que
alterou o CP no citado dispositivo. O intento do Legislador fora em clarificar a lei a fim de que
"sentenças" e "acórdãos condenatórios recorríveis" fossem aceitos como causas
interruptivas, com destaque para a intenção de que se incluíssem na regra as Decisões
colegiadas confirmatórias da condenação do grau inferior, independente de aumentarem,
manterem ou decrescerem a pena.

A três, não obstante inicial a resistência da doutrina e da jurisprudência à vontade do
Legislador, a 1ª Turma do STF, encabeçada pelos insignes Ministros Marco Aurélio e
Alexandre de Moraes, tem revertido a interpretação até então vigente, com maioria fechada
no Plenário da Corte Suprema. Discerniram os Julgadores que, ontologicamente, ambas as
manifestações judiciais se equivalem como decisões que condenam o indivíduo a uma pena,
forte no efeito substitutivo que faz a Sentença ser suplantada pelo Acórdão como título
condenatório que poderá vir a ser executado.

Também denotaram que a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual, cria um
tratamento díspare e prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias e aquele que
tem sua absolvição revertida nos Tribunais.

Com efeito, aquele, que repetidamente tem sua pena mantida, terá sua prescrição
interrompida somente uma vez e antecipadamente, com maior possibilidade de ser
beneficiado pela extinção da punibilidade durante o curso natural do processo. Já este, a
respeito do qual nem todas as instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado
negativamente com uma interrupção tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática do
processo penal, razão para essa diferença na abordagem.

Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva da
norma legal, não se coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que
o prazo prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em
processar e julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que, tempestivamente,
julga e mantém a condenação equivalha a uma inércia merecedora de sanção pela via da
extinção da punibilidade do infrator com condenação reiteradamente confirmada.

Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense,
compreendo que a hipótese legal do CPM, não obstante sua defasagem perante o Código
comum, merece ser interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistémicas e finalísticas
referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento, que acima se procurou
delinear.

Dessa forma, o texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão só o termo "sentença", deve,
primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu
sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/06/2020 15:28:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c56e3c4e
Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos dos Tribunais. Isso, inclusive,
já se encontra em consonância com o consolidado pela jurisprudência desta Corte, conforme
se referenciou.

Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar que
o adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do STM, não se limita aos
Acórdãos que reformam uma Sentença absolutória, ou que aumentem substancialmente a
pena inicialmente fixada.

Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do
Tribunal que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas
preservam a condenação do indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também
pelo prisma da eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao
manter a condenação, suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no
caso em apreço.

Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596/2007,
embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do
entendimento supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no
intento de "explicitar" algo já contido na redação legal.

Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao
disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta,
sua incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica ao
do CPM.

Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual modo.
A circunstância de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna menos real o
problema ligado ao tratamento desigual, pois não é cabível referendar que o Legislador
buscou que um Acusado repetidamente condenado obtivesse vantagem processual sobre
aquele inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar que o processo em que há
manutenção ou majoração da condenação, dentro do prazo legal, seja demonstrativo de
inércia dos Órgãos desta Justiça Castrense.

Assim, respeitadas as posições contrárias, Votei vencido por conhecer e acolher os
Embargos de Declação com efeitos infringentes, uma vez que não se implementou a
extinção da punibilidade entre a data da publicação da Sentença e a do Acórdão
confirmatório, último marco interruptivo após a Decisão de piso, a fim de se afastar a
declaração da prescrição da pretensão punitiva.

Brasília-DF, 21 de maio de 2020

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro